Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA. CONTRATO VERBAL. PAGAMENTO DE QUANTIA SUBSTANCIAL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. ARRAS NÃO PACTUADAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As arras não se presumem; por isso, devem ser objeto de cláusula contratual expressa. “[As] arras não se presumem, devendo ser objeto de cláusula contratual expressa, uma vez que, conforme já frisado, possuem natureza jurídica de pacto acessório. Assim, o valor pago a título de entrada não configura, por si só, arras ou sinal se não houve convenção expressa nesse sentido, tratando-se, neste caso, de mero princípio de pagamento, sem exercer qualquer função de prefixação das perdas e danos” (AgInt no AREsp n. 1.844.503, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/11/2021.)
2. Na hipótese, as partes ajustaram verbalmente a compra e venda de clínica odontológica por R$ 35.000, combinando entre elas o pagamento de sinal no valor de R$ 10.000, montante que foi efetivamente transferido do comprador para o vendedor em 12/11/2021. A autora afirmou ter desfeito o negócio em razão de os equipamentos e móveis estarem quebrados e deteriorados. O réu, por sua vez alegou não ter havido justificativa para o desfazimento do negócio, situação que autorizaria a retenção do sinal.
3. Se as tratativas do negócio realizadas por aplicativo WhatsApp não indicam a pactuação de arras, o valor pago, correspondente a 28% do preço ajustado, é considerado como início de pagamento e, por isso, manifestada a desistência do negócio pela adquirente, as partes devem retornar ao status quo ante, sendo devida a devolução integral da quantia entregue como início de pagamento.
5. Quanto ao pedido contraposto de pagamento de aluguel referente aos meses em que a autora permaneceu com as chaves da clínica (3/11/2021 a 10/3/2022), os elementos dos autos não permitem concluir que tenha ela exercido a posse plena ou que tenha impedido nova negociação, já que manifestou o interesse em desistir do negócio em 2/12/2021 (ID 79032592, pág. 15). Anoto que o contrato de aluguel da sala continuou em nome da esposa do réu (ID 79032595), não havendo indícios de que tenham ocorrido atendimentos. Nesse contexto, merece ser mantida a determinação de pagamento de aluguel somente referente ao período entre 3/11 e 2/12/2021.
6. No tocante ao pedido contraposto de compensação dos danos morais, entendo que a tentativa da autora de constranger o réu perante seus pacientes para que adimplisse a dívida (ID 79032597 a ID 79032600) caracterizou o abuso do direito de cobrar, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento, o que forja, a meu ver, o dano moral. A sentença deve ser reformada nesse ponto.
7. Diante dessas circunstâncias, mostra-se razoável o arbitramento de R$ 2.000 (dois mil reais) pelos danos morais. Ao valor será aplicada a Taxa Selic, contada a partir da citação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.